Tribunal: TCU
Processo: 007.579/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 669/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, requerendo que o Tribunal adote as medidas necessárias a apurar a suficiência e pertinência da motivação dos atos administrativos relativos à decisão de enviar uma equipe de dez agentes públicos - incluindo o Ministro das Relações Exteriores - a Israel, para conhecer um suposto medicamento para tratamento da covid-19, produto ainda em fase incipiente de testes e aparentemente sem os rigores de uma pesquisa científica usual, o que ofende o princípio constitucional da eficiência a que se vincula a Administração Pública e pode resultar em dispêndio injustificado de recursos públicos. Considerando que a presente representação não satisfaz os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, por não se fazer acompanhar de suficientes indícios de irregularidade ou ilegalidade. Considerando que o elemento essencial para o conhecimento da representação o apensamento de indícios que comprovem a irregularidade apontada. Considerando que, não obstante, via de regra, o representante estar, à luz do art. 237 do RITCU, legitimado a representar ao Tribunal sobre ilegalidades ou irregularidades de que tenha conhecimento, a demanda sob análise não está acompanhada dos indícios necessários de forma a ensejar que o Tribunal venha a determinar a adoção de medidas face aos motivos alegados na representação. Considerando a proposta uníssona da unidade técnica (peças 6 e 7). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; b) informar ao representante que o conteúdo da presente deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 007.579/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.